Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-58.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a legalidade dos descontos

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a legalidade dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor – Contratação do empréstimo consignado comprovada por meio de contrato assinado digitalmente, mediante biometria facial, cuja idoneidade não foi impugnada pelo autor – Valor do empréstimo disponibilizado na conta corrente do autor – Existente a relação jurídica entre as partes – Legítimos os descontos levados a efeito pelo banco réu, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, nem mesmo em indenização por danos materiais ou morais – Sentença mantida – III- Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação do autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que não anuiu ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Inteligência do art. 80, II, c.c. o art. 81, caput, ambos do NCPC – Valor da multa fixado com parcimônia e em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – IV- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."